Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710558-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REGIANE MARIA SILVA, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INDICADA COMO MANDATÁRIA EM PROCURAÇÃO AD JUDICIA PASSADA PELO MANDANTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO NOMEADO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO ESTABELECIDA EM DESFAVOR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO MANDATÁRIO JUDICIAL. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES COM RESERVAS. REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER ESTABELECIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DE ATENDER À PRETENSÃO DAS ADVOGADAS SUBSTABELECIDAS DE RECEBER, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A PARTE DOS HONORÁRIOS A QUE DIZEM TER DIREITO. TITULARIDADE CREDITÍCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica constituída por procuração ad judicia ou ad et extra judicia tem como partes, de um lado, como mandatário judicial, o advogado nominado no instrumento de mandato e, de outro lado, como mandante, o cliente. Havendo interesse em que o pagamento de honorários seja feito em favor da sociedade de advogados de que faça parte o procurador constituído, mister haja expressa indicação desse modelo societário de prestação de serviço de atividade intelectual de natureza jurídica. Compreensão extraída da regra posta no art. 85, § 15, do CPC c/c art. 15, §3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. O substabelecimento com reserva de poderes faz nascer, entre seus protagonistas, relação pessoal diversa daquela existente entre o substabelecente e a parte outorgante dos poderes, relação esta que não implica automático rateio igualitário dos honorários de sucumbência. Hipótese em que necessário prévio acertamento entre substabelecente e substabelecido acerca da contraprestação pela atuação técnico-jurídica deste último. 3. Qualquer insurgência do advogado substabelecido, que tenha como causa sua atuação profissional no feito em que ocorreu o substabelecimento, é de ser resolvida em processo judicial autônomo. Relação jurídica processual em que devem figurar como partes os advogados contratantes, uma vez que a repartição de verba honorária sucumbencial exige análise e demonstração da natureza da relação de direito material constituída entre substabelecente e substabelecido, que pode ser empregatícia, meramente de confiança ou, ainda, contratual. 4. Ausentes elementos de convicção que possam embasar a divisão da verba honorária sucumbencial entre os advogados concomitantemente atuantes no processo, já que sequer carreado o ajuste formalizado entre os causídicos, impossível a mensuração da cota parte de cada um, devendo a questão relativa ao direito a honorários de sucumbência devido a cada profissional (substabelecente e substabelecidas) ser discutida em demanda autônoma. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 85 e 833, inciso IV, §2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, a reforma do acordão combatido para tornar insubsistente a penhora do crédito existente em favor das executadas no processo no 0044571-63.1995.8.07.0001, em trâmite perante a Sexta Vara Cível de Brasília, já que o valor pertencente à elas não faz parte da constrição deferida em desfavor do Dr. Hebert da Silva Tavares e também por se tratar de quantia impenhorável, já que não ultrapassa a 50 (cinquenta) salários mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85 e 833, inciso IV, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30984052): (...) A relação jurídica constituída por procuração ad judicia ou ad et extra judicia tem como partes, de um lado, como mandatário judicial, o advogado nominado no instrumento de mandato e, de outro lado, como mandante, o cliente. Havendo interesse em que o pagamento de honorários seja feito em favor da sociedade de advogados de que faça parte o procurador constituído, mister haja expressa indicação desse modelo societário de prestação de serviço de atividade intelectual de natureza jurídica. Compreensão extraída da regra posta no art. 85,§ 15, do CPC c/c art. 15, §3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). (...)O substabelecimento com reserva de poderes faz nascer, entre seus protagonistas, relação pessoal diversa daquela existente entre o substabelecente e a parte outorgante dos poderes, relação esta que não implica automático rateio igualitário dos honorários de sucumbência. Hipótese em que necessário prévio acertamento entre substabelecente e substabelecido acerca da contraprestação pela atuação técnico-jurídica deste último. (...) Qualquer insurgência do advogado substabelecido, que tenha como causa sua atuação profissional no feito em que ocorreu o substabelecimento, é de ser resolvida em processo judicial autônomo. Relação jurídica processual em que devem figurar como partes os advogados contratantes, uma vez que a repartição de verba honorária sucumbencial exige análise e demonstração da natureza da relação de direito material constituída entre substabelecente e substabelecido, que pode ser empregatícia, meramente de confiança ou, ainda, contratual. (...) Ausentes elementos de convicção que possam embasar a divisão da verba honorária sucumbencial entre os advogados concomitantemente atuantes no processo, já que sequer carreado o ajuste formalizado entre os causídicos, impossível a mensuração da cota parte de cada um, devendo a questão relativa ao direito a honorários de sucumbência devido a cada profissional (substabelecente e substabelecidas) ser discutida em demanda autônoma. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028